Tribunal: TJSP
Processo: 1502458-43.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Eduardo Urbano da Silva foi condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool e com habilitação cassada, resultando na morte de Edson Jeronimo Hipólito. A sentença impôs pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão da

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Eduardo Urbano da Silva foi condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool e com habilitação cassada, resultando na morte de Edson Jeronimo Hipólito. A sentença impôs pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão da habilitação por 5 anos. A defesa recorreu, alegando nulidades e pleiteando absolvição ou desclassificação da conduta.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) culpa exclusiva da vítima; (iii) desclassificação da conduta; (iv) readequação da dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir 3. A sentença está devidamente fundamentada, com análise global das provas colhidas em juízo, não havendo nulidade por falta de fundamentação. 4. A emendatio libelli foi aplicada corretamente, sem inovação fática ou prejuízo à defesa. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a imprudência do réu foi determinante para o acidente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Parcial provimento ao recurso defensivo para: (a) readequar a fração de exasperação da pena-base para 1/6; (b) reconhecer a confissão parcial e compensá-la com a agravante; (c) reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para 3 anos. Tese de julgamento: 1. A fundamentação da sentença é suficiente e não há cerceamento de defesa. 2. A culpa exclusiva da vítima não se aplica, mantendo-se a condenação por homicídio culposo.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 302, §3o, 298, III; CPP, arts. 3o, 383, 386, 489, §1o, 798, §1o; CP, art. 59.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 739614/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023.